Tribunal: TJPA
Processo: 0814343-98.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814343-98.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ADRIELE VEIGA ABREU

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, II, DO CPP.

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO DECLÍNIO POR AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
IMPROCEDENTE.
CONFIGURADA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA MEDIDA EM QUE PRESENTES NO RELATO MINISTERIAL TODOS OS SEUS ELEMENTOS CONSTITUINTES, COMPOSIÇÃO POR MAIS DE 04 PESSOAS, ESTRUTURA HIERARQUICAMENTE ORDENADA, DIVISÃO DE TAREFAS E O PRECÍPUO OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ATRAVÉS DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS CUJA PENA MÁXIMA É SUPERIOR A 04 ANOS (ROUBO, TRÁFICO E HOMICÍDIO), NÃO IMPORTANDO A TIPIFICAÇÃO DIVERSA DADO AO CRIME PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA
CAPITULAÇÃO LEGAL TRAZIDA NA DENÚNCIA, EM CONFORMIDADE

COM O ART
. 383 DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ADRIELE VEIGA ABREU
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que declinou da competência para julgar o feito, determinando sua remessa ao Juízo da Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado de Belém.

O feito trata de ação penal intentada pelo Ministério Público, denúncia em ID 15998864, em desfavor da ora recorrente e outros, dando-os como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei 11.343/06 e art. 1º da Lei 9.613/88, afirmando que os denunciados comercializaram drogas na cidade de Altamira e se associaram com o fim de traficar, relatando a conduta da recorrente e demais denunciados, afirmando, ao final, que o tráfico de drogas é a principal atividade do grupo, sendo a prática de homicídios sua consequência na busca por poder e domínio de territórios para o comércio ilícito de entorpecentes, sendo

O feito foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que, em decisão de ID 15999765, entendeu ser da Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado a competência para o processar e julgar, tomando como sustento a tal compreensão o que disposto na Recomendação nº 03/2006, do CNJ, além de outros dispositivos legais, assim como na Resolução nº 008/2007 – GP, desta Corte, que determinou a especialização da 20ª Vara Criminal da Capital para o processamento e julgamento de todos os delitos envolvendo atividades de organização criminosa (crime organizado), com jurisdição em todo o território do Estado.

Alegando que embora o Ministério Público não tenha imputado aos denunciados o crime tipificado no art. 2º da Lei nº. 12.850/2013, de toda a narrativa fática do relatório do IPL e da inicial acusatória, resta clara a caracterização da associação estável e permanente de 04 ou mais pessoas de forma hierarquizada, com modelo análogo ao empresarial (atividade habitual e ordenada para a consecução de um fim específico, com emprego de agentes realizando tarefas bem definidas) uma verdadeira empresa do crime, ressaltando que a narrativa da denúncia esclarece que as investigações tiveram início a partir de informações

recebidas pela Polícia Civil acerca dos crimes praticados pela facção criminosa intitulada Comando Classe A – CCA, e que o Ministério Público especifica toda a hierarquia e organização da facção, indicando nominalmente as lideranças, os membros do segundo escalão, o responsável pela logística de armamento e drogas, bem como aqueles que controlam, do estado de Rondônia, a facção, sendo forte sua atuação na cidade de Altamira, indicando ainda, nominalmente, outros integrantes com funções específicas.

Irresignada com tal decisão, dela recorreu a denunciada Adriele Veiga Abreu, afirmando que
na denúncia não se encontra descrito qualquer delito contido na Lei 12.850/2013, não podendo, por conseguinte, prevalecer a decisão proferida uma vez que nenhum dos elementos caracterizadores de uma organização criminosa, estrutura ordenada com divisão de tarefas, hierarquia e planejamento empresarial, restou demonstrada nos autos do IPL, razão pela qual o titular da ação penal não apontou na denúncia a ocorrência do referido delito requerendo a reforma da decisão que declinou a competência para a Vara Especializada e a determinação do retorno do feito à Vara de origem.

O feito foi distribuído à Desª Vânia Bitar que, observando a prevenção desta relatora, o encaminhou à redistribuição, despacho de ID 16019288, sendo acolhida a prevenção suscitada e determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, despacho de ID 16038012, sendo posteriormente determinada a baixa dos autos para apresentação das contrarrazões.

Em sede de contrarrazões, ID 16295502, requereu o representante do órgão ministerial que seja negado provimento ao recurso, afirmando que apesar de não terem sido os réus denunciados nos termos da Lei 12.850/2013, resta clara a caracterização de organização criminosa uma vez que patente a associação permanente e estável de mais de 04 pessoas, tendo a denúncia especificado a hierarquia entre os membros, indicado lideranças, membros do segundo escalão e os responsáveis pela logística de armamentos e drogas, bem delineando a divisão de tarefas da Facção Criminosa Comando Classe A – CCA, não merecendo reparo a decisão atacada, razão pela qual se manifestou pela sua manutenção.

Em sede de juízo de retratação, ID 15999769, foi mantida a decisão que declinou a competência.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 16564713, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para que seja reformada a decisão que declinou a competência para que os autos retornem à Vara de origem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor
de
ADRIELE VEIGA ABREU
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que declinou da competência para julgar o feito, determinando sua remessa ao Juízo da Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado de Belém.

O recurso deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Almeja a recorrente, em síntese, a reforma da decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que, entendendo se tratar o fato descrito na denúncia de organização criminosa, declinou da competência em favor da Vara Especializada.

O cerne da questão, portanto, cinge-se em determinar se dos fatos até agora apurados se constata tratar de uma organização criminosa ou não e, por conseguinte, reconhecer a competência para seu processamento e julgamento, sendo, por conseguinte,
necessário que, antes de adentrar no mérito da demanda, sejam feitas algumas considerações acerca da referida figura penal.

Com o advento da Lei n°. 12.850/2013, inseriu-se,
formalmente, o conceito de organização criminosa no ordenamento jurídico brasileiro, sendo criado um tipo penal específico para a prática delitiva a partir da alteração da redação do art. 288 do Código Penal, estando seu conceito definido no art. 1º, § 1º, que assim determina:

Organização criminosa é a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Para sua configuração é necessário o liame psicológico, consistente na intenção dos agentes de reunirem-se para praticar crimes, sendo que a Lei 12.850/2013 estabelece a necessidade de ser a organização criminosa uma associação estruturada, hierarquizada e com divisão de tarefas entre os agentes, ou seja, características específicas.

O artigo 24, da referida Lei, trouxe nova redação ao artigo 288, do CP, passando a denominar a figura penal nele descrita, anteriormente chamada de “quadrilha ou bando”, como “associação criminosa”, a qual se configura quando houver a associação de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, prescindindo de um líder, assim como não exige nítida divisão de funções ou estrutura hierárquico-piramidal, os quais são inerentes à complexa estrutura de uma organização criminosa.

Assim, as condutas necessárias para a configuração do crime de organização criminosa consistem na prática de atos que fomentem ou fortaleçam a existência de uma estrutura organizada, cujo objetivo é obter vantagem através da prática de infrações graves, enquanto que a conduta nuclear do crime de associação criminosa, consiste tão somente no ato de se associar para cometer crimes e para se definir a competência da vara especializada, devem estar concretamente demonstrados os requisitos constituintes do tipo nos autos, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal (Acórdãos, n°. 185.827 e 186.174).

Acerca da organização criminosa, assim nos orienta a doutrina, veja-se:

“O critério distintivo essencial entre os tipos de associação criminosa (CP, art. 288) e organização criminosa (LOC, arts. 1° e 2°) não é o número de agentes ou o fato de visar a crimes graves, mas sim o fato de ser a organização estruturalmente ordenada e contar com divisão de tarefas. Sendo assim, é possível que um grupo que tenha mais de três agentes e tenha por finalidade a prática de crimes com pena superior a quatro anos seja tratado como associação criminosa (CP, art. 288), desde que não seja estruturalmente ordenado e não conte com divisão de tarefas." (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes federais. São Paulo: Saraiva, 2017, pps. 1183 e 1244)

Tem-se, portanto, que a característica fundante da organização criminosa é a estrutura, que deve ser ordenada, assim como a divisão de tarefas entre seus membros constituintes.

Feitas tais breves considerações, passemos à análise do caso concreto, onde o Ministério Público, com base no IPL nº 00049/2023.100258-4 (ID. 15998857 – Pág. 16 / 25 e ID. 15998863 – Pág. 1 / 21), instaurado na Delegacia de Polícia de Altamira, para investigar a prática delitiva de supostos crimes de tráfico de drogas, associação e lavagem de dinheiro, previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 1ª da Lei nº 9.613/1988, ocorridos no município de Altamira, na denúncia asseverou que a ora recorrente, aliada a corréus, praticou os referidos crimes, apresentando, a meu ver, elementos capazes de indicar a existência de uma organização criminosa, bem estruturada, na medida em que apresenta uma liderança, seus subordinados, além das funções exercidas por cada um deles, se observando devidamente delineada uma estrutura empresarial, com devida hierarquia na divisão de tarefas, senão, vejamos exceto da denúncia,
in verbis
:

“...Consta nos autos do inquérito policial que a Polícia Civil foi informada acerca dos crimes praticados pela facção criminosa intitulada Comando Classe A CCA, quando foram identificadas as lideranças, os denunciados LUCENILDO BARBOSA e ADRIELE VEIGA ABREU.

A Autoridade Policial instaurou a verificação preliminar de informações, com vistas a obter a plausibilidade das informações recepcionadas.

Restou apurado que LUCENILDO BARBOSA, vulgo VK ou PROFETA, é principal líder da facção criminosa CCA. No segundo escalão, encontra-se ADRIELE VEIGA ABREU, vulgo RUBI ou KIARA (companheira de LUCENILDO) e DEIGLESON MAIA DE ANDRADE, vulgo ISLÂMICO ou THOMAS SHELBY, este responsável pela logística de armamento e drogas interestadual.

De acordo com as informações recepcionadas, LUCENILDO, ADRIELE e THOMAS SHELBY, controlam, do estado de Rondônia, a facção, com forte atuação principalmente nesta cidade. Nas ocasiões em que vêm em Altamira, se refugiam em uma residência na Rua Assade Cury-29, também conhecida como Rua Asa Branca-29, lote-29, Condomínio Jardim Independente, bairro Independente II, Altamira, pertencente ao nacional WAGNER XAVIER CUNHA.

Outros integrantes com funções de execução de crimes como roubos, homicídios, além do tráfico de drogas, que é objeto final, seriam LUCAS, VITOR, ADRIR DE LIMA MARTINS, vulgo LOIRINHO, KAIO, EZEQUIEL, ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA, vulgo R15, residente na Travessa Regina Silva, nº 20, bairro Mexicano, estrada do Pedral; EDUARDINHO, VULGO VISIONÁRIO, HENRIQUE DINIZ DA SILVA, VULGO NEGUINHO DO SANTA BENEDITA, MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS e ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, vulgo GOIANO.

Em investigações, a equipe policial identificou que ADRIELE VEIGA ABREU, vulgo RUBI ou KIARA, ultimamente estaria realizando cobranças incisivas aos integrantes da facção, para pagarem as dívidas pelo fornecimento de drogas e pela caixinha da facção, inclusive com ameaças de mortes.

ADRIELE VEIGA ABREU possui um ponto comercial de fachada, Luck Ruby, na Rua Mogno, nº 930, Loteamento Jatobá, bairro Mutirão, utilizado para a guarda de material ilícito do grupo.

JOCERLAN VEIGA ABREU, irmão de RUBI, residente na Rua Amores Perfeito, s/n, casa de alvenaria com portão preto, bairro, Viena, é um dos responsáveis pela guarda parcial de armas e drogas da facção.

RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, vulgo Favela, residente na Rua Francisco Meireles, s/n, Independente I, imbuído na mercancia de drogas do grupo.

Dentre os vários integrantes, também existem o Lágrima e Fantasminha, atualmente escondidos no Mato Grosso, de onde praticam suas ações, vindo a Altamira para cometer crimes a mando do conselho de disciplina.

O denunciado JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA recentemente ascendeu ao posto de disciplina geral do CCA em Altamira, um dos
responsáveis pela decretação das mortes, seja dos próprios integrantes, seja dos rivais.

LUZINILDO CARDOSO DE CARVALHO, vulgo BRANCO ou SEU SAULO, encontra-se foragido desde 2013. Era o Sintonia Final do CCA (Líder geral) antes do seu irmão LUCENILDO assumir o posto.

CARLOS HUGO MOURA BENTES, vulgo CAREQUINHA, conselheiro final, encontra-se foragido.

SIDICLEY QUEIROZ DA SILVA, vulgo Fantasma, é de alta relevância na facção, em um vídeo divulgado pela pelo próprio grupo, Fantasma, aparece ameaçando um homem com uma arma de fogo, colocando-a dentro da boca da vítima, após este, roubar uma motocicleta de um suposto integrante do grupo. (vídeo em ID 90116289)...”

Observa-se, do excerto acima, a perfeita definição da estrutura “administrativa” da organização integrada pela ora recorrente, onde o nacional Lucenildo Barbosa, vulgo VK, lidera o grupo, tendo a recorrente, Adriele Veiga Abreu, vulgo Rubi, sua companheira, como segunda no comando em companhia de Gleison Maia de Andrade, vulgo Islâmico, que vem a ser o responsável pela logística de armamento e droga da organização que, como se depreende dos autos, tem alcance interestadual, sendo, portanto bem estruturada.

Apresenta ainda a denúncia os demais elementos do grupo que, como se depreende dos autos, têm função bem definida na prática do tráfico, roubo e homicídios, para os quais a
pena máxima em abstrato é superior a 04 anos de reclusão,
atuando todos sob o comando de Lucenildo e Adriele, restando configurada, portanto, a estrutura de comando e poder característicos de uma organização criminosa, pois, ainda que tal tipo penal não tenha sido efetivamente citado na denúncia, sua descrição aparece de forma límpida/cristalina, na medida em que dos termos da denúncia

se observa a associação estável e permanente de mais de 04 (quatro) pessoas, de forma hierarquizada, com modelo análogo ao empresarial, onde há atividade habitual e ordenada e os investigados possuem funções definidas dentro da estrutura visando a consecução de um fim específico, prática dos mais diversos crimes, numa verdadeira empresa criminosa, cujas atividades transpõem fronteiras estaduais, havendo, portanto, correspondência direta da estrutura relatada na denúncia com os requisitos de uma organização criminosa, razão pela qual, entendo deve o feito ser processado e julgado pela Vara Especializada.

Ressalto que o fato de o Ministério Público não ter feito menção ao tipo penal do art. 2º da Lei
n°. 12.850/2013, não impede o reconhecimento de sua ocorrência, pois, como cediço, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica que a ele é dada, nos termos do art. 383 do CPP, como nos mostra a jurisprudência do STJ, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DE MERCADORIA DESCAMINHADA. DENÚNCIA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS DELITIVOS IMPUTADOS. ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ART. 383- CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A leitura da denúncia que inaugurou esta ação penal constitui providência bastante para perceber a fragilidade do argumento defensivo que lhe atribui o vício da inépcia. A peça acusatória atribuiu ao agravante a conduta de adquirir, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, mercadorias de procedência estrangeira acompanhada de documentos sabidamente falsos, com a finalidade de subfaturar as importações. 2. Não há falar em inépcia da exordial acusatória, ante a adequada exposição dos fatos delituosos imputados ao réu, assim como as suas circunstâncias e a qualificação da parte. 3.
O réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida na denúncia. Logo, o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e das provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e, valendo-se da emendatio libelli, conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1812962 SC 2019/0135489-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Assim, em restando suficientemente demonstrada a presença dos requisitos necessários de uma organização criminosa, uma vez que perfeitamente visualizada sua configuração na descrição fática apresentada pelo órgão ministerial na denúncia, e considerando a existência de Vara Especializada para o processamento e julgamento de crimes praticados por organizações criminosas esta efetivamente é a competente, não havendo que se falar em reforma da decisão proferida pelo magistrado singular.

Em razão do exposto
,
e apesar da manifestação ministerial em sentido contrário, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão de declínio de competência proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024